Tribunal: TJMT
Processo: 1030809-78.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030809-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0001-96 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE TORTATO - CPF: 049.796.819-30 (ADVOGADO), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0002-77 (APELANTE), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0003-58 (APELANTE), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0004-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0004-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0003-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. TEMA 1.367 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO QUANTO A FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024 NÃO PAGOS. TRIBUTOS JÁ RECOLHIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTERIOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.367 pelo STF, em julgamento de Recurso de Apelação Cível interposto por pessoa jurídica contra sentença que, acolhendo os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso com efeitos infringentes, denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado para afastar a incidência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titular, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em 12/08/2022, após o marco temporal de 29/04/2021 fixado na modulação dos efeitos da ADC 49, razão pela qual seria legítima a exigência do tributo até 31/12/2023.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular relativamente a fatos geradores ocorridos entre o ajuizamento da ação (agosto de 2022) e 31/12/2023, quando não houve pagamento do tributo nesse período, considerando que os valores referentes aos períodos anteriores ao ajuizamento já haviam sido regularmente recolhidos pela Impetrante.

III. Razões de Decidir

3. O STF declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive situados em unidades federadas distintas, na ADC 49 e no Tema 1.099 de repercussão geral.

4. Nos embargos de declaração na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5. No julgamento do RE 1.490.708/SP (Tema 1.367), o STF conferiu interpretação vinculante à modulação e fixou tese no sentido de que ela não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo.

6. A Suprema Corte esclareceu que a modulação visa preservar a segurança jurídica e o equilíbrio federativo, não podendo ser interpretada como fundamento para legitimar a exigência do imposto declarado inconstitucional em relação a fatos geradores pretéritos não adimplidos.

7. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado e sob o regime de repercussão geral possuem eficácia vinculante, impondo a adequação do julgado, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988 e do art. 927, I e III, do CPC.

8. Contudo, no caso, a documentação acostada à petição inicial — especialmente os Documentos de Arrecadação (DAR Modelo 1, código de receita 1414) relativos aos períodos de janeiro a abril de 2022, as Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) com comprovantes bancários de pagamento efetivado referentes aos meses de maio e junho de 2022, e os Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) dos períodos de março a junho de 2022 — demonstra que a Impetrante efetivamente recolheu o ICMS sobre as operações de transferência interestadual realizadas até o ajuizamento da ação, em 12/08/2022.

9. Quanto aos valores já pagos, a modulação estabelecida na ADC 49 cumpre exatamente sua função constitucional: preservar a segurança jurídica e o equilíbrio fiscal, impedindo que tributos regularmente recolhidos e incorporados às finanças estaduais sejam objeto de restituição. A tese do Tema 1.367 é bipartida, veda a cobrança de fatos geradores não pagos, mas não obriga a devolução dos valores já adimplidos fora da ressalva temporal.

10. Tratando-se de fatos geradores compreendidos entre o ajuizamento do mandado de segurança (agosto de 2022) e 31/12/2023, período em que inexiste prova de recolhimento do tributo nos autos, aplica-se integralmente a tese firmada no Tema 1.367: a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS sobre essas operações, pois o imposto declarado inconstitucional não pode ser exigido relativamente a fatos geradores pretéritos não adimplidos.

IV. Dispositivo e Tese

11. Juízo de retratação positivo. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A modulação de efeitos fixada na ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando não houve pagamento do tributo.

2. A interpretação vinculante firmada pelo STF no Tema 1.367 impõe a inexigibilidade do ICMS declarado inconstitucional quanto a fatos geradores pretéritos não adimplidos, ainda que a ação tenha sido ajuizada após 29/04/2021.

3. Os valores de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular já efetivamente recolhidos antes do ajuizamento do mandado de segurança não são alcançados pela tese do Tema 1.367, porquanto a modulação da ADC 49 preserva a segurança jurídica das operações consolidadas e adimplidas.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, § 2º; CPC/2015, arts. 927, I e III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, emb. de decl., j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; STF, RE 1.490.708/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1.367, j. 03.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica RT Comércio Importação e Exportação de Grãos e Fertilizantes Ltda., em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, encontrar-se em possível desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.367 de repercussão geral.

Ao julgar o mencionado, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto, e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por empresa do ramo de comércio de grãos e fertilizantes contra sentença que acolheu embargos de declaração da Fazenda Pública Estadual, com efeitos modificativos, para denegar segurança em Mandado de Segurança. O pedido visava ao afastamento da incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade situados em diferentes unidades federativas, antes da vigência da Lei Complementar n. 204/2023 e da eficácia da decisão proferida nos embargos de declaração da ADC 49, do STF.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastar a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, relativamente ao período anterior ao exercício financeiro de 2024, à luz da modulação dos efeitos da ADC 49.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento da ADC 49 e do Tema 1099 da Repercussão Geral, reconhece a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por ausência de circulação jurídica e de fato gerador do tributo.

4. Nos embargos de declaração da ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, fixando sua eficácia a partir do exercício de 2024, com ressalva aos processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5. A Lei Complementar n. 204/2023, que incorporou a tese firmada pelo STF ao ordenamento infraconstitucional, também possui eficácia prospectiva, sem efeito retroativo sobre ações ajuizadas anteriormente à sua entrada em vigor.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 12/08/2022, após a data-limite fixada pelo STF para incidência da modulação, não se enquadrando na exceção prevista na decisão da Corte Suprema.

7. A sentença está em conformidade com o entendimento consolidado no STF, ao permitir a cobrança do ICMS até 31/12/2023, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional a cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte por ausência de circulação jurídica.

2. A eficácia da decisão proferida na ADC 49 do STF é prospectiva, com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

3. A Lei Complementar n. 204/2023, que reafirma a orientação do STF, não tem efeito retroativo sobre ações ajuizadas antes de sua vigência.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, § 3º, II; Lei Complementar n. 204/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.2023; STF, ARE nº 1.255.885/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14.08.2020; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22.04.2010.

Contra a mencionada decisão colegiada, a Apelante interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 338369882.

A Vice-Presidência deste Sodalício deliberou pela devolução dos autos a esta Câmara Julgadora, para exercer eventual juízo de retratação, ante o julgamento do Tema 1.367 pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que o aresto recorrido se encontra em possível desconformidade com aquela orientação definida em repercussão geral (id. 352743366).

Conforme já mencionado no Acórdão recorrido, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 320961876), dispensada, portanto, sua intervenção neste momento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge, ao menos parcialmente, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema n. 1.367 da Repercussão Geral.

A empresa Apelante interpôs recurso de apelação cível contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Superintendente de Informações da Receita Pública e do Superintendente da Superintendência de Fiscalização (SUFIS) da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Estadual com efeitos infringentes, revogou a segurança anteriormente concedida e denegou a ordem vindicada, mantendo a exigibilidade do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da Impetrante até 31/12/2023, sob o fundamento de que a ação foi protocolada em 12/08/2022, portanto após o marco temporal de 29/04/2021, não se enquadrando na ressalva da modulação dos efeitos da ADC 49.

Extrai-se dos autos que a Recorrente é empresa estabelecida no município de Campo Novo do Parecis/MT, que se dedica à comercialização atacadista de matérias-primas agrícolas e possui filiais nos estados do Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul.

O pedido formulado no
writ
visava ao afastamento do recolhimento do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre a matriz localizada no Estado de Mato Grosso e seus demais estabelecimentos situados em outras unidades da federação.

Como consta do relatório, no acórdão recorrido, esta Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a sentença que reconhecera a legalidade da cobrança de ICMS incidente sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sob o fundamento de que a modulação de efeitos estabelecida nos Embargos de Declaração da ADC n. 49 teria conferido eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021, marco temporal da publicação da ata do julgamento de mérito.

Considerou-se, naquela oportunidade, que, tendo sido o mandado de segurança impetrado em 12/08/2022, não se enquadraria na ressalva fixada, razão pela qual seria legítima a exigência do tributo até 31/12/2023.

Ocorre que, posteriormente, ao apreciar o RE n. 1.490.708/SP (Tema n. 1.367), o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, com julgamento pelo Plenário em 03/02/2025, por unanimidade, conferiu interpretação vinculante à modulação realizada na ADC n. 49, fixando a seguinte tese:

“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.”

Com isso, a Suprema Corte explicitou que a modulação não teve por finalidade autorizar a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores ao exercício de 2024 quando o tributo não tenha sido pago, mas tão somente preservar a segurança jurídica e o equilíbrio federativo, especialmente no que se refere às operações já realizadas e recolhidas.

Restou superada, portanto, a interpretação segundo a qual a eficácia prospectiva da decisão implicaria autorização implícita de exigência do imposto até 31/12/2023 nas hipóteses não abrangidas pela ressalva temporal.

Vê-se, contudo, que o caso presente comporta uma particularidade relevante, que o distingue do paradigma do Tema 1.367 e impõe solução mais matizada.

Com efeito, a petição inicial do Mandado de Segurança foi instruída com volumosa documentação comprobatória do efetivo recolhimento do ICMS sobre as operações de transferência interestadual realizadas pela Impetrante nos meses anteriores ao ajuizamento da ação.

Os documentos acostados, Documentos de Arrecadação (DAR Modelo 1, código de receita 1414) referentes aos períodos de janeiro a abril de 2022, com autenticação mecânica; Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) com comprovantes bancários emitidos pelo Itaú Empresas, com situação “Efetivado”, relativos a pagamentos efetuados em 30/05/2022 (R$ 25.699,90), 27/06/2022 (R$ 34.335,89) e 27/06/2022 (R$ 37.458,36); e Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) dos períodos de março a junho de 2022, recebidos pelo SERPRO; demonstram inequivocamente que a empresa recolheu o ICMS sobre as transferências interestaduais anteriores ao ajuizamento do
writ.

Essa circunstância é juridicamente determinante, pois a tese do Tema 1.367 é bipartida em sua essência: (i) a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança futura do ICMS sobre fatos geradores pré-2024 não pagos;
(ii)
tampouco compele a devolução dos valores já regularmente recolhidos fora da ressalva temporal de 29/04/2021.

Vê-se que a
ratio
da modulação, como esclareceu o próprio STF, é a preservação da segurança jurídica e do equilíbrio fiscal, finalidade que seria completamente frustrada se, após declarar que os recolhimentos anteriores ao ajuizamento estão consolidados, fosse determinada sua restituição.

Nesse sentido, o pedido formulado na inicial do
writ
era, essencialmente, prospectivo: afastar a exigência de ICMS nas operações futuras de transferência, impedindo que a autoridade coatora exigisse novos recolhimentos. O Mandado de Segurança não formulou pedido de restituição dos montantes já pagos, que, de resto, seria inviável na via mandamental, por envolver liquidação de valores. Portanto, quanto aos períodos anteriores a agosto de 2022, a questão sequer é objeto deste processo.

Agora, em relação ao período compreendido entre o ajuizamento do mandado de segurança (agosto de 2022) e 31/12/2023, os autos não revelam comprovante de pagamento do ICMS. Ao contrário, a própria concessão da liminar pelo juízo de origem determinara que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o tributo, e, mesmo após a revogação da liminar com a reforma da sentença via embargos de declaração, não há prova de que os valores referentes a esse interregno tenham sido efetivamente recolhidos.

Tratando-se de fatos geradores anteriores a 2024 e inexistindo pagamento do tributo nas operações realizadas nesse período, aplica-se integralmente a tese firmada no Tema 1.367: a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS sobre essas operações.

Considerando que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e em regime de repercussão geral possuem eficácia vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 927, I e III, do Código de Processo Civil (CPC), impõe-se a adequação parcial do julgado ao entendimento consolidado.

Diante desse novo cenário, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequar o acórdão anteriormente proferido à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte delimitação:
(a)
quanto às operações de transferência realizadas
antes do ajuizamento do mandado de segurança
(períodos anteriores a agosto de 2022), para as quais há comprovação documental de recolhimento do ICMS, a modulação da ADC 49 cumpre sua função e os valores pagos estão preservados, não havendo objeto de análise neste
writ
;
(b)
quanto às operações realizadas
a partir do ajuizamento (agosto de 2022) até 31/12/2023
, período para o qual não há prova de pagamento nos autos, aplica-se a tese do Tema 1.367, sendo inexigível o ICMS declarado inconstitucional.

Forte nessas razões, em obediência à regra do art. 1.030, II, e do art. 927, III, ambos do CPC,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por RT Comércio Importação e Exportação de Grãos e Fertilizantes Ltda., reformando parcialmente a sentença para reconhecer a inexigibilidade do ICMS nas operações de simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular relativamente aos fatos geradores ocorridos entre agosto de 2022 e 31/12/2023, para os quais não houve pagamento do tributo, mantendo-se, todavia, os recolhimentos efetuados anteriormente ao ajuizamento da ação, devidamente comprovados nos autos, em consonância com a finalidade da modulação de efeitos fixada na ADC 49.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026